Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-07.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003106-07.2016.8.26.0223/50002,
da
Comarca
de
Guarujá, em que é embargante MAXIMA YACHT S SERVIÇOS
DE REFORMAS PROJETOS E CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA, é
embargado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003106-07.2016.8.26.0223/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1003106-07.2016.8.26.0223/50002
COMARCA: GUARUJÁ (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MAXIMA YACHT S SERVIÇOS DE REFORMAS
PROJETOS E CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO No 33.623
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO
DESACERTO DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO
STJ
EM
JULGAMENTO
REPETITIVO.
Razões
recursais impertinentes a esta via recursal. Não
conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
MAXIMA
YACHT
S
SERVIÇOS
DE
REFORMA
PROJETOS
E
CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA contra V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação de cobrança,
negou provimento a agravo interno. Alega, em síntese,
a omissão do julgado em relação ao fato de que a
cobrança de capitalização de juros somente é permitida
mediante expressa pactuação, o que não ocorre no caso
concreto.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com
efeito,
a
discussão
travada
no
processo refere-se aos juros remuneratórios praticados
no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1003106-07.2016.8.26.0223/50002 - Voto no
3
No que se refere à capitalização de
juros, pontuou C. 22a Câmara de Direito Privado: "Além
disso, restou claramente afirmado que a irresignação
da embargante no concernente à alegada capitalização
de juros constituía indevida inovação recursal. É o
que bastava" (fls. 745).
A este respeito, como bem decidido no V.
Acórdão embargado, a matéria não foi objeto de
discussão no processo e extrapola os limites de
atuação desta Câmara Especial de Presidentes, à qual
apenas compete verificar a subsunção da decisão
agravada ao rito dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO